Tribunal: TJDFT
Processo: 0701382-35.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. ÔNUS DA PROVA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de alimentos formulado por menor impúbere, fixando pensão alimentícia no valor de dois salários-mínimos mensais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de alimentos observa o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, diante da alegação de incapacidade financeira do alimentante e da possibilidade de contribuição mais equitativa da genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme os arts. 1.694 e 1.703 do CC.
4. As necessidades do alimentando, menor impúbere, são presumidas, abrangendo alimentação, saúde, moradia, educação, lazer e vestuário.
5. O alimentante não se desincumbiu do ônus de comprovar sua alegada incapacidade financeira, conforme art. 373, II, do CPC, sendo que os extratos bancários indicam entradas mensais de elevado montante, sem prova de custos operacionais que justifiquem redução da renda líquida.
6. O fato de a menor estar residindo com a mãe já demonstra que a genitora arca com a maior parte dos gastos indispensáveis. Além disso, o dever de contribuir da mãe não afasta a responsabilidade do apelante de prover o sustento da filha, de acordo com a sua capacidade econômica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo adequado, no caso concreto, o valor correspondente a dois salários-mínimos mensais. 2. A presunção de necessidade da menor impúbere e a ausência de prova robusta da alegada incapacidade financeira do alimentante justificam a manutenção da pensão alimentícia fixada na sentença."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.694, §1o, e 1.703; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0708102-51.2021.8.07.0005, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 14/3/2024; TJDFT, APC n. 0782652-76.2024.8.07.0016, Rel. Renato Scussel, j. 16/7/2025; TJDFT, APC n. 0705631-36.2024.8.07.0012, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 4/9/2025; TJDFT, APC n. 0723117-22.2024.8.07.0016, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 10/7/2025; TJDFT, APC n. 0709078-42.2023.8.07.0020, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 18/9/2025; TJDFT, APC n. 0739576-02.2024.8.07.0016, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 21/8/2025.